Tribunal: CARF
Processo: 11065.726908/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.726908/2020-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO JORGE KOCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de Lançamento no 2016/889112223746984 relativamente ao ano-
calendário de 2015, no qual foi apurado crédito tributário no valor de R$ 29.128,87. O
lançamento se fundou em omissões de receita conforme abaixo descrito:
A Autoridade Fiscal com fundamento na análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou omissão de rendimentos de aluguéis
ou Royalties recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.726908/2020-61
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.726908/2020-61

61.680,10, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de RS 4.670,17. -
GUTKOPIE IMPRESSOS LTDA: R$ 33.691,50 e IRRF de R$ 1.190,49, conforme
DIRF; - DROGARIA DOSESI LTDA: alterado para R$ 55.977,20 e IRRF para R$
6.959,36, conforme DIRF;
Cientificado do lançamento em 11/02/2020 o contribuinte apresentou impugnação
em 04/03/2020 com as seguintes alegações:
A defesa argumentou que: - os valor da infração de R$ 27.988,60 refere-se à receita de
aluguel produzida por bem comum e oferecida à tributação na declaração do(a)
cônjuge/companheiro(a). Original PROCESSO 11065.721687/2020-34 ACÓRDÃO
103-000.503 DRJ03 5 - rendimento oferecido 50% para o referido contribuinte
SÉRGIO JORGE KOCH CPF 170.169.240/68 e 50% para a contribuinte MARILENA
MARIA MELLA- CPF 149.523.510/68. Rendimento já oferecido a tributação pelo
contribuinte espólio de ALIBIO SILMAR KOCH- CPF 008.759.610/53- conforme
Dimob fornecido pela MORAR IMÓVEIS LTDA-CNPJ 08.305.868/0001-01; - o valor
da infração de R$ 33.691,50 já oferecido à tributação pelo contribuinte espólio de
ALIBIO SILMAR KOCH- CPF 008.759.610/53- conforme Dimob fornecido pela
MORAR IMÓVEIS LTDA-CNPJ 08.305.868/0001-01.
A DRJ acatou integralmente os argumentos do contribuinte, neste ponto
demonstrando que o contribuinte concordou expressamente com as infrações de valores R$
4.853,81 e R$ 8.564,42, conforme destaques abaixo:
Destaque do acordão recorrido:
Em sua defesa, o contribuinte não contesta a glosa referente às infrações de Omissão de
Rendimentos Relativos a Partes Beneficiárias e de Fundador, Juros e Indenizações por
Lucros Cessantes, ou Multas e Outras Vantagens (R$ 4.853,81) e Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas (R$ 8.564,42).
Analisando a defesa do contribuinte constata-se a concordância expressa com
parcela das infrações em questão:
Excerto defesa do contribuinte apresentada à DRJ
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Fonte Pagadora: 00.171.814/0001-99.
CPF Beneficiário: 170.169.240-68 - SERGIO JORGE KOCH. Valor da infração: R$
27.988,60. Nâo concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a receita de aluguel produzida por bem comum e
oferecida à tributação na declaração tío(a) cônjuge/companheiro(a).
CPF e nome do cônjuge/companheiro: RENDIMENTO OFERECIDO 50% PARA O
REFERIDO CONTRIBUINTE SÉRGIO JORGE KOCH CPF 170.169 240/68 E 50%
PARA A CONTRIBUINTE MARILENA MARIA MELLA- CPF 149.523.510/68
- Outras alegações:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.726908/2020-61

RENDIMENTO JA OFERECIDO A TRIBUTAÇÃO PELO CONTRIBUINTE
ESPÓLIO DE ALIBIO SILM AR KOCH- CPF 008.759.610/53- CONFORME DIMOB
FORNECIDO PELA MORAR IMÓVEIS LTDA-CNPJ 08.305.868/0001-01
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Fonte Pagadora: 10.230.164/0001-69.
CPF Beneficiário: 170.169.240-68 - SERGIO JORGE KOCH. Valor da infração: R$
33.691,50. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
RENDIMENTO JÁ OFERECIDO A TRIBUTAÇÃO PELO CONTRIBUINTE
ESPÓLIO DE ALIBIO SILM AR KOCH- CPF 008.759.610/53- CONFORME DIMOB
FORNECIDO PELA MORAR IMÓVEIS LTDA-CNPJ 08.305.868/0001-01
Infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RELATIVOS
À
PARTES
BENEFICIÁRIAS E DE FUNDADOR. JUROS E INDENIZAÇÕES POR
LUCROS CESSANTES, OU MULTAS E OUTRAS VANTAGENS
Fonte Pagadora: 11.565-109/0001-92.
CPF Beneficiário 170.169.240-68 - SERGIO JORGE KOCH. Valor da infração:
RJ 4.853,81.
- Concordo com essa infração.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
- ALUGUÉIS E OUTROS
Valor da infração: RS 8.564,42.
- Concordo com essa infração.(grifos nossos)
Cientificado para pagamento do crédito mantido, o contribuinte interpôs recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando apenas que deixou de
concordar com as omissões outrora confessadas e apresentando outros argumentos não levados a
análise do julgador de piso, conforme destaque abaixo:
Embora tenha colocado que concorda, acima descrito, não concorda com essa infração,
pois o valor que estão considerando como Omissão de Receitas, no valor de R$
4.853,81 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), está
lançada em sua Declaração de Ajuste Anual, do referido ano- calendário, como
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas/Exterior, como também V.Sas. poderão
confrontar com a DIMOB enviada pela Administradora de seus Imóveis, MORAR
IMÓVEIS Original 4 LTDA. CNPJ 08.305.868/0001-01, em 50% (cinquenta por cento)
para o contribuinte e 50% (cinquenta por cento) para a contribuinte MARILENA
MARIA MELLA- CPF 149.523.510/68, declaração essa entregue no dia 27/04/2016 às
07:48:38, tendo recibo o número de recibo 13.67.91.76.70- 80. Por esse motivo que não
foi impugnado esse valor, pois o contribuinte está admitindo que houve uma Omissão
de Receita, involuntária. Pois está ingressando com esse Recurso Voluntário, em virtude
de a diferença de valores a pagar é muito grande, fazendo a devida correção irá gerar
um Imposto Suplementar a pagar de R$ 700,00 (setecentos reais), lançando somente os
valores que não foram declarados da Cooperativa de Crédito Livre Admissão de
Associados, que é o valor de R$ 4.853,81, e não o valor que foi lançado no referido
Acórdão de R$ 2.230,33 (dois mil, duzentos e trinta reais e trinta e três centavos). E,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.726908/2020-61

como o País está enfrentando uma Epidemia, os recebimentos diminuíram,
principalmente os aluguéis, em virtude de negociações com os locatários.(grifos nossos)

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
Não Conheço do recurso, conforme argumentos abaixo.
Analisando os argumentos trazidos a este Conselho, é flagrante a inovação
operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição na
primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de piso, o
que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla
defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social. Assim, não é lícito inovar no recurso para inserir
questão diversa daquela originalmente deduzida na impugnação/manifestação de
inconformidade, devendo as inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada
no momento processual devido.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social. De
acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir”,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Isto posto, não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido. Soma-se que, no recurso, o Recorrente não discutiu a matéria no
recurso originário apresentado discordância apenas em sede de recurso voluntário. As situações
de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se encontram contempladas, de
forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
Cumpre notar, ainda, que o contribuinte nem ao menos contesta qualquer ponto do
acórdão recorrido, restringindo-se a trazer matéria já abdicada dá análise na origem e claramente
preclusa.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.009 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.726908/2020-61

E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome de princípios
constitucionais. Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que os
princípios não têm o condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal, enquanto
vigentes. Dessa forma, não se conhece do recurso.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 111
DF CARF MF
Original